Tribunal: TJMT
Processo: 1002244-06.2022.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002244-06.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDERSON SCHENATTO - CPF: 983.559.611-53 (APELADO), LORDI EVANI MARTINS - CPF: 211.976.449-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– ACORDO –
PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO
- PEDIDO DE SUSPENSÃO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA –

ART. 922

DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

Em
Ação Monitória
, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Monitória e
xtinta com amparo no art. 487, III,
b
, do CPC.

O apelante se insurge contra a extinção, arguindo que o feito deveria ficar suspenso até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC e conforme requerido
no instrumento de transação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a questão, o CPC assim dispõe:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

E
mbora
estes autos se
tratem
de Ação Monitória
, o entendimento jurisprudencial é de que esse dispositivo deve ser aplicado por analogia.

Assim,
diante do documento juntado no ID
220947659
, é devida a suspensão da lide, já que, caso o pagamento não ocorra no prazo e modo convencionados, a demanda retomará seu curso normal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃOMONITÓRIA–ACORDOEXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO PARCELADO – PEDIDO EXPRESSO DESUSPENSÃODA LIDE ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE – HOMOLOGAÇÃO DOACORDOE EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO –SUSPENSÃOPELO PRAZO CONVENCIONADO – ANALOGIA ART. 922 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A solução consensual dos conflitos encontra previsão expressa no art. 3o, §o 2o, do CPC.

Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria tentativa de localização do bem dado em garantia de alienação fiduciária, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso pelo prazo solicitado, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC.

Com asuspensãodo processo, caso haja o inadimplemento doacordopelo devedor, a ação prosseguirá nos mesmos autos, em absoluta consonância aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processuais, retomando-se o curso da busca e apreensão.

(
N.U
1000429-08.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no
DJE
06/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃOMONITÓRIA– CELEBRAÇÃO DEACORDOE PARCELAMENTO DE DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO IMPOSSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO ESUSPENSÃODO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – RECURSO PROVIDO.

No caso em que as partes entabularamacordopara parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c o artigo 921 e artigo 922, todos do CPC, cuja determinação prevê asuspensãoda ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

(
N.U
1001141-33.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR
TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no
DJE
17/11/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a Ação fique suspensa até o prazo final previsto no ajuste.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024